Tribunal: TJSP
Processo: 1002463-38.2021.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE – Insurgência contra v. acórdão que reformou a sentença, julgando improcedente o feito, por entender não ser cabível indenização para a autora – Impossibilidade – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.